Tribunal: TJBA
Processo: 8074005-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074005-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALLAN DOUGLAS PRADO DE SOUSA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GISELE MANUELA COSTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS PONTES DAMASCENO, TALITA FELTON RODRIGUES DALTRO, JOAO CARLOS ALVES PEREIRA GOMES

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Allan Douglas Prado de Sousa contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da ação de alimentos com pedido de tutela antecipada (nº 8139361-38.2024.8.05.0001), fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 40% do salário mínimo em favor de menor representada por sua genitora, Gisele Manuela Costa dos Santos. A parte agravante alegou impossibilidade de cumprimento da obrigação no referido percentual, por não possuir vínculo formal de trabalho e ter outro filho menor.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na análise da razoabilidade do valor fixado a título de alimentos provisórios, à luz do trinômio legal necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, e da eventual adequação da medida liminar concedida.

III. Razões de decidir
3. O valor fixado a título de alimentos provisórios deve observar o equilíbrio entre as necessidades do menor e a capacidade contributiva do genitor.
4. A decisão agravada fixou alimentos provisórios em patamar que, à luz das provas constantes nos autos, revela-se excessivo em relação à atual situação financeira do agravante, que está desempregado e possui outro filho menor.
5. A manutenção da obrigação nos moldes fixados em primeiro grau compromete o mínimo existencial do alimentante, conforme reconhecido também pelo Ministério Público.
6. A quantia de 30% do salário mínimo mostra-se mais adequada ao caso concreto, sendo compatível com a obrigação de sustento partilhada entre ambos os genitores.
7. Os alimentos provisórios possuem natureza transitória, podendo ser revistos a qualquer tempo conforme alteração da situação fática.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O valor dos alimentos provisórios deve respeitar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade. 2. A inexistência de vínculo formal de trabalho e a existência de outro filho menor podem justificar a redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074005-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ALLAN DOUGLAS PRADO DE SOUSA
e como agravado
L.C.P, representada por sua genitora

GISELE MANUELA COSTA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA